Tribunal: TJDFT
Processo: 0738509-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738509-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELTON TAVARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: SANDRA CARDOSO DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Elton Tavares de Oliveira (Id. 51238305) em face da r. decisão Id. 166790346, proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do Processo no 0720058-02.2023.8.07.0003, movida por Sandra Cardoso dos Santos, que autorizou a reintegração liminar na posse do automóvel, nos seguintes termos: “Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça requerida pela autora. Retifique-se a autuação para alterar a classe judicial do processo para ação de reintegração de posse. Trata-se de ação de reintegração de posse em que a parte requerente provou nos autos o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse (CPC, art. 561), bem como comprovou sua posse justa e de boa-fé. A ação foi proposta dentro do prazo de ano e dia do esbulho (art. 558 CPC). Reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a DEFIRO para determinar a reintegração do autor na posse do bem objeto da demanda, nos termos do artigo 562 do CPC.” Insurge-se o Agravante, em síntese, contra a liminar concedida, sob o fundamento de ser terceiro de boa-fé. Aduz que a procuração recebida permitia o substabelecimento e que o veículo não foi alienado por preço vil. Sem preparo, por requerer gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Por não haver elementos que afastem a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, concedo a gratuidade pleiteada, apenas para que possa interpor o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede de estrita delibação, considero ausentes os requisitos legais autorizadores. A procuração outorgada pela Agravada previa expressamente a necessidade de anuência do credor fiduciário para a cessão dos direitos aquisitos a terceiros (Id. 163472722 na origem), não tendo o Agravante comprovado que satisfez o requisito. No mesmo sentido, os comprovantes de pagamento juntados aos autos estão em nome de terceira pessoa (Id. 51239371, Id. 51239372 e Id. 51239373), sem comprovação de vínculo com a cadeia de substabelecimentos apresentada. Por fim, também não esclareceu a razão pela qual não continuou a pagar as parcelas do financiamento, mesmo ciente da situação do automóvel. Em suma, o conjunto probatório não corrobora a alegação de boa-fé. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Anote-se a gratuidade concedida. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora